Tribunal: STF
Processo: HC 105968
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – LITISPENDÊNCIA. O instituto da litispendência, em relação a habeas corpus, há de ser tomado com as reservas cabíveis, perquirindo-se a existência de enfoque diverso na segunda impetração, inclusive considerada a verve do impetrante.